Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-78.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004022-78.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA - CNPJ: 02.749.595/0001-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), S G L DA SILVA LTDA - CNPJ: 28.743.156/0001-81 (RECORRIDO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

TRANSPORTADORA CASAGRANDE LTDA opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido, aduzindo que o dispositivo aplicado, acerca da prescrição, padece de vicio de inconstitucionalidade e sendo questão de ordem pública deve ser analisado em qualquer grau de jurisdição.

Subsidiariamente requer a suspensão da ação tendo em vista o ajuizamento da ADI 7460 que versa sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos que embasaram o provimento do recurso.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que seja julgado procedente o pedido posto na inicial.

A Embargada, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido, senão vejamos:

“A respeito da antecipação do Vale-Pedágio, dispõe o artigo 8º da Lei n. 10.209/2001, que: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

Nesse sentido, da releitura do caderno processual, verifica-se que a Recorrente não apresentou provas de que a autora tenha recebido o Vale-Pedágio, enquanto há comprovação dos valores desembolsados para pagamentos dos pedágios, por meio de documentos acostados com a inicial (id. 187501664).

Todavia, antes de se aplicar a penalidade mencionada anteriormente, deve-se observar o prazo prescricional de 12 (doze) meses, contados da data de realização do transporte, para cobrança de multa/indenização referente ao Vale-Pedágio, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8º, da Lei n. 10.209/2001 (incluído pela Lei n. 14.229/2021).

(...)

Diante do exposto, tendo em vista que no presente caso o transporte da carga se deu em abril/2019, a Lei n. 14.229/2021 entrou em vigor na data de 21/10/2021 e a ação foi proposta apenas em 17/04/2023, ou seja, mais de 12 (doze) meses após a vigência da referida Lei, chego à conclusão de que a pretensão autoral se encontra prescrita.

Importante ressaltar que, acerca da alegada inconstitucionalidade dos artigos de lei que embasaram o
decisum
objurgado, cumpre salientar que não foi objeto de discussão em nenhum momento no curso da lide, não se afigurando os embargos a via cabível para referido debate.

No tocante a suspensão em razão do ajuizamento da ADI n. ADI 7460, verifica-se do andamento processual da mencionada ação que não fora concedida medida liminar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024